Tribunal: TJPA
Processo: 0830484-70.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830484-70.2020.8.14.0301

APELANTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA., HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, impetrado para afastar a exigência de ICMS e diferencial de alíquota (DIFAL) sobre a transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, situados em diferentes unidades da Federação.

O juízo de origem indeferiu a ordem por ausência de direito líquido e certo, fundamentando-se na inexistência de ato concreto a ser impugnado e na impossibilidade de concessão de salvo-conduto genérico contra eventual exigência tributária futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante faz jus à segurança pretendida para afastar a exigência do ICMS e do DIFAL sobre transferências internas de mercadorias entre seus estabelecimentos, sem a demonstração de ato concreto praticado pela autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe a existência de prova pré-constituída e a indicação de ato coator específico.

5. A impetrante não comprovou a iminência de ato concreto de exigência tributária, limitando-se a formular pedido preventivo genérico, o que se equipara a um mandado de segurança normativo, inadmissível na via eleita.

6. O mandado de segurança não se presta à colheita de provas ou ao exame de situações hipotéticas, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovar a ilegalidade da exigência fiscal.

7. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impetração de mandado de segurança preventivo pressupõe a comprovação de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo, mediante atos concretos da autoridade impetrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora, não sendo admitida impetração para afastar, de forma genérica, eventual exigência futura de tributo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0830484-70.2020.8.14.0301, interposta por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém – PA que, nos autos de Mandado de Segurança Preventivo, denegou a ordem pleiteada, impetrado pela empresa em face do Diretor de Fiscalização da Diretoria de Fiscalização do Estado do Pará e do Coordenador Executivo da Administração Tributária e Não Tributária do Estado do Pará.

Na origem, a impetrante sustentou a ilegalidade da exigência do ICMS e do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre a transferência de bens entre seus próprios estabelecimentos, localizados em diferentes unidades da Federação.

Alegou que tais operações não configuram fato gerador do imposto, por não haver circulação econômica de mercadoria entre contribuintes distintos, conforme dispõe a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, ao argumento de que não cabe Mandado de Segurança quando se trata de evento incerto e não sabido, nos seguintes termos:

“Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. e suas filiais, apontando como autoridade coatora o DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e COORDENADOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Após análise dos presentes autos, observo que a ordem impetrada deve ser denegada.

Isto porque, no caso em questão, muito embora o impetrante tenha questionado na exordial a ilegalidade de eventuais cobranças do tributo, não indicou o ato certo e delimitado sob o qual estaria na iminência de ter violado a seu direito líquido e certo, limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS e diferencial de alíquota em qualquer dos regimes de recolhimento (normal, antecipado ou por substituição tributária), para a matriz e todas as suas filiais, relativo às operações de transferência de bens de sua propriedade entre seus próprios estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará, sem indicar, portanto, qual o ato concreto objetivava impugnar e que, assim, estaria na iminência de violar a seu direito líquido e certo, limitando-se, a, repita-se, genericamente, pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS e diferencial de alíquota em qualquer dos regimes de recolhimento (normal, antecipado ou por substituição tributária), relativo às operações de transferência de bens de sua propriedade entre seus próprios estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará.

Ora, é sabido que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger a direito líquido e certo diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não sendo cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados.

Pontue-se que este juízo não está a afirmar que a prática imputada à autoridade coatora não poderia juridicamente ser combatida. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, torna-se imprescindível que o impetrante indique o ato certo e delimitado praticado ou que esteja na iminência de ser praticado pela autoridade coatora, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não se deu no presente. Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ENTREGA MENSAL DA GIA-SN. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. Impetrante que, ao sustentar a inexigibilidade da obrigação acessória de entrega da GIA-SN em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 14.436/2014, pretende obter, a rigor, o afastamento de toda e qualquer inscrição em dívida ativa a partir das informações prestadas. Pedido que se mostra inviável na estreita via do mandamus preventivo, que exige fundado receio de iminente prática de ato ilegal (pedido certo e delimitado). Inviabilidade de mandado de segurança normativo, isto é, que estabelece regra geral de conduta, para casos futuros

e indeterminados. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as alterações legislativas da Lei nº 8.820/89 atingiram tão somente o momento da exigibilidade do diferencial de ICMS quanto às empresas optantes pelo Simples Nacional; jamais as isentando, todavia, do referido pagamento. Previsão do inciso II, do § 9º, do art. 24 da Lei nº 8.820/89 que acabou sendo regulamentada pelo Decreto nº 46.485 de 17.07.2009, que autorizou o pagamento do tributo até o dia 20 do segundo mês subseqüente, quando se tratar de estabelecimento optante pelo Simples Nacional. Não demonstrada a potencial ofensa a direito líquido e certo, tampouco ato ilegal emanado da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança, com a inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70069508703, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em: 28-07-2016). – grifos nossos.

Assim, deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada nos termos da fundamentação e, consequentemente, casso a medida liminar deferida nos autos (ID Num. 23613815).”

Em suas razões recursais, a apelante reitera os fundamentos apresentados no mandado de segurança, argumentando que não há fato gerador do ICMS nas transferências internas de mercadorias entre filiais da mesma empresa, pois não ocorre circulação jurídica, apenas movimentação física e que a exigência do imposto viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) e a Súmula 166 do STJ.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, afastando a exigência do ICMS e do DIFAL sobre as transferências de bens e mercadorias entre os estabelecimentos da apelante, bem como, a vedação da apreensão de mercadorias como forma coercitiva de cobrança do tributo, conforme Súmula 323 do STF.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a legalidade da exigência do tributo, defendendo que a sentença deve ser mantida.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne do presente recurso está em avaliar se sentença que indeferiu a inicial do
writ
foi correta em apontar a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Verifico que sentença está fundamentada na ausência de comprovação do próprio ato apontado como coator, e ainda, pela inexistência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória e de impossibilidade de decretação de valores retroativos em sede de Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança
possui fundamento Constitucional bem como foi
disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

[...]

“Art. 1°.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (
grifei
)

Entretanto, o Art. 10 da Lei 12.016/09 determina que será indeferida a inicial quando lhe faltar os requisitos legais, vejamos:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Assim, em caso de o impetrante não demonstra, mediante prova inequívoca, a sua alegação ou seu direito “líquido e certo” não poderá ser processado a Ação Constitucional, cabendo a propositura da ação correta.

Inicialmente não observo, nos documentos acostados, a presença de ato Coator específico nem a prova do direito alegado, o que é inviável em sede de mandado de segurança que não admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Destarte, o
mandado de segurança
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, sendo a via inadequada quando demandar dilação probatória.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo nem ato coator específico a ser impugnado, através de mandado de segurança, se pautando em ato abstrato e para requerer um “salvo conduto” de isenção de ICMS.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do STF, a seguir, que corrobora o entendimento sob a propositura da Ação Constitucional, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO
A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE
”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades
. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus “tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios”. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental.
3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida.
Doutrina. Precedentes.
No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível “calote” nos diversos “credores-portadores” desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito
. 4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.

(STF - MS: 36897 DF 0085294-33.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça discorre que:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o. DA LEI 13.254/2016.
A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO PRECISO O ATO COATOR EM PRINCÍPIO QUE PODERIA SER ATRIBUÍDO AO IMPETRADO.
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF.
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado. 2.
No caso dos autos, observa-se que a parte impetrante não indica e comprova de modo preciso o ato coator em tese que poderia ser atribuído ao ora impetrado, o que denota deficiência na fundamentação do requerimento e, consequentemente, impõe o indeferimento liminar do Mandado de Segurança.
3. Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24213 DF 2018/0082483-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Outros Tribunais já se posicionaram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO.

1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que, sendo a questão discutida deveras controvertida, necessitando de dilação probatória, mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004541-28.2020.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 14/02/2023 (TJ-RO - AC: 70045412820208220014, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 14/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.”

(TJPR - 7ª C. Cível - 0008290-77.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 19.04.2021)

(TJ-PR - APL: 00082907720198160014 Londrina 0008290-77.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 19/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo.
2. Segurança denegada.”

(TJ-MT 10002986820208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2022)

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MERITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISAO DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 15/04/2025